Tribunal: TJBA
Processo: 8081617-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081617-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YASMIN SILVA FARIAS Advogado(s): ALOISIO FIGUEREDO ANDRADE NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negara provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos. A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de sua intimação para a sessão de julgamento, o que teria impedido a apresentação de memoriais e o exercício da sustentação oral. Requer o reconhecimento da nulidade do julgamento e a nova inclusão do feito em pauta, com prévia intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à regular intimação da parte para a sessão de julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em situações excepcionais. 4. A intimação para sessão de julgamento foi devidamente realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme certificado nos autos pela Secretaria da Primeira Câmara Cível, com menção expressa das partes e seus patronos, em conformidade com o art. 272 do CPC. 5. A alegação de ausência de intimação carece de respaldo fático, pois a publicação eletrônica ocorreu regularmente, e a ausência de ciência subjetiva da parte não invalida a comunicação processual válida. 6. Não se verifica omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos, sendo nítido o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites legais desse recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A intimação de pauta realizada via Diário da Justiça Eletrônico, com identificação das partes e patronos, atende ao requisito legal e não configura omissão quando questionada em embargos de declaração. 2. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso de embargos de declaração fora das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8081617-22.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante YASMIN SILVA FARIAS, e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expendidas no voto condutor.